Tribunal: CARF
Processo: 10865.721510/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721510/2014-10
RESOLUÇÃO
1401-001.010 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA COOP TRABALHO MEDICO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1401-001.009, de 12 de
março de 2024, prolatada no julgamento do processo 10865.722712/2015-51, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, André Luis Ulrich Pinto, Fernando Augusto
Carvalho de Souza e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Por bem descrever o ocorrido nos autos, transcrevo o relatório e voto da decisão de
primeira instância, conforme segue:
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade instruída com os documentos de fls.
..., interposta pela Contribuinte acima identificada contra o Despacho Decisório de
fls. ..., onde autoridade fiscal reconheceu parcialmente o direito creditório
Fl. 4527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.010 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721510/2014-10
2
discriminado nas DCOMP’s ...e, consequentemente, homologou parcialmente as
compensações declaradas.
Consoante o referido despacho decisório, do cotejo entre os valores informados
nas referidas DCOMP’s a título de retenção de IRRF (Imposto de Renda Retido na
Fonte) sob o código de receita 3280 (IRRF – remuneração sobre serviços
prestados por associados de cooperativa de trabalho) e os valores informados a
este mesmo título nas DIRF’s (Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte)
das fontes pagadoras, constatou-se que deveria ser reconhecido apenas parte do
crédito pleiteado pela Interessada.
Isso porque, do valor total informado nas DCOMP’s a título de retenção, que
corresponde ao montante de R$ [...], foi confirmado nas DIRF’s das fontes
pagadoras somente R$ [...], conforme detalhado pela autoridade fiscal no
Despacho Decisório de fls. ....
Devidamente cientificada do referido Despacho Decisório em ..., a Interessada
apresentou [...] a manifestação de inconformidade já mencionada.
Aduz que o reconhecimento apenas parcial do direito creditório pleiteado não é
legítimo e viola “o art. 45 da Lei no 8.541/92, com redação conferida pela Lei no
8.981/95”.
Afirma que “todas as faturas emitidas e acostadas aos presentes autos
comprovam que as retenções efetivamente foram sofridas, posto que todas se
encontram devidamente destacadas”.
Assevera que tais faturas, juntamente com as cópias apresentadas “da conta
razão relativa ao saldo de imposto sobre a renda utilizado para compensação”,
comprovam a idoneidade dos créditos indicados nas DCOMP’s em questão.
Alega que “os documentos contábeis acostados aos autos, os quais são
anualmente
auditados
por
auditores
independentes,
comprovam
a
correspondência entre os créditos utilizados e a escrituração contábil”.
Requer, por fim, a homologação integral das compensações declaradas.
Alternativamente, requer a realização de diligência para que possa “comprovar a
origem dos créditos tributários por meio de prova pericial”.
É o relatório.
Voto
De se declarar, de início, que a manifestação de inconformidade apresentada
preenche os requisitos legais de admissibilidade, devendo ela ser regularmente
conhecida.
1. Imposto de Renda Retido na Fonte
A legislação tributária, ao tratar da prova do imposto de renda retido fonte, aduz
o seguinte:
Fl. 4528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.010 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721510/2014-10
3
Lei no 7.450/1985
“Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.”
Como se vê, o ônus da prova do imposto de renda retido na fonte é do
contribuinte e tal prova deve ser exercida mediante a apresentação de
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No presente caso, a Interessada se limita a aduzir que a documentação
apresentada juntamente com a manifestação de inconformidade comprova as
retenções informadas nas DCOMP’s em questão que não foram reconhecidas no
Despacho Decisório de fls. [...].
Sucede que, compulsando os autos, verifica-se que não foi juntado nenhum
comprovante de retenção emitido pelas fontes pagadoras indicadas nas DCOMP’s
em questão.
Resta evidente, portanto, que não merece nenhum reparo o Despacho Decisório
hostilizado, já que a Interessada não apresentou comprovantes de retenção
emitidos por fontes pagadoras para demonstrar que possuía direito creditório
relativo a imposto de renda retido na fonte em valor superior ao que já foi
reconhecido nele.
Cabe ressaltar, ainda, que mesmo que este julgador seguisse a corrente que
entende que a prova de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) pode ser feita
por meios de prova além do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora, o que, como visto, não é o caso, melhor sorte não restaria à
Interessada.
Isso porque até mesmo para os adeptos da corrente de que o IRRF pode ser
comprovado por outros meios, não seria suficiente como prova de retenções a
mera apresentação de faturas, acompanhada de contratos de prestação de
serviços e folhas de “Razão Consolidado” (fls. [...]), sem a comprovação do efetivo
pagamento das faturas, pelas fontes pagadoras, à Interessada, de modo a
evidenciar o fluxo financeiro e o desconto do imposto de renda destacado.
Para tal comprovação, seria necessária a apresentação adicional de outros
elementos probatórios robustos, como por exemplo, cópias dos cheques
recebidos, extratos bancários com indicação dos depósitos efetuados ou outros
meios semelhantes, que demonstrem a movimentação financeira entre a fonte
pagadora e a Interessada e que o valor efetivamente recebido por esta
(Interessada) corresponde ao valor líquido da fatura resultante do desconto do
valor do imposto de renda retido na fonte (no caso IRRF de Cooperativas - código
de receita 3280).
Fl. 4529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.010 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721510/2014-10
4
2. Pedidos de realização de diligência e de perícia
O Decreto no 70.235/1972, ao tratar dos pedidos de realização de diligência e de
perícia em sede de processo administrativo fiscal federal, aduz o seguinte:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)”
(...)
Como se vê, o pedido de realização de diligência só deverá ser considerado
formulado e, consequentemente, ser analisado pelo julgador administrativo, caso
o impugnante exponha os motivos pelos quais entende que deve ser realizada tal
prova e apresente os quesitos.
O pedido de realização de perícia, por sua vez, só deverá ser considerado
formulado e, consequentemente, ser analisado pelo julgador administrativo, caso
o interessado exponha os motivos pelos quais entende que deve ser realizada tal
prova e apresente os quesitos e o nome, endereço e qualificação profissional do
seu perito.
No presente caso, observa-se que a Interessada requereu a realização de
diligência de forma vaga, sem expor os motivos que no seu entendimento
justificam a produção de tal prova e sem apresentar quesitos.
Da mesma forma, observa-se que a Interessada requereu a realização de perícia
de forma vaga, sem expor os motivos que no seu entendimento justificam a
produção de tal prova e sem apresentar quesitos e o nome, endereço e
qualificação profissional do seu perito.
Destarte, devem ser considerados não formulados os pedidos de diligência e de
perícia apresentados pela Interessada.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade e, consequentemente, pelo não reconhecimento do direito
creditório.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 4530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.010 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721510/2014-10
5
Cientificado da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou recurso voluntário no
qual, após uma breve digressão da conclusão da decisão da DRJ e uma descrição de sua atividade
e a origem das retenções, reitera que todas as faturas emitidas e acostadas aos autos comprovam
a retenção, bem como o razão contábil relativo ao saldo de imposto sobre a renda utilizado para a
compensação.
Ainda, alega que trouxe novos documentos. Em suas palavras (destaques do
original):
Não obstante a suficiente comprovação da idoneidade dos créditos pela análise
das faturas e livro-razão, a Recorrente promove, neste ato, a juntada dos demais
documentos que comprovam o efetivo pagamento das faturas pelas fontes
pagadoras à Recorrente – comprovando, assim, o fluxo financeiro correspondente
e o desconto do imposto de renda destacado (que consubstancia o direito
creditório pleiteado).
Neste ínterim, destacam-se os respectivos extratos bancários e a relação de
movimentação de conta corrente – juntados no intuito de demonstrar (i) a
movimentação financeira entre as fontes pagadoras e a Recorrente, e (ii) que o
valor efetivamente recebido pela Recorrente corresponde ao valor líquido da
fatura resultante do desconto do IRRF (no caso, código de receita no 3280).
Por fim, caso a documentação não seja acatada, solicita a realização de perícia e
diligência.
Arquivos trazidos no Recurso Voluntário
Relativamente ao Arquivo Não-paginável (fls.[...]), este Relator não conseguiu abri-
lo, tendo sido acionado o setor competente do CARF, que também não conseguiu, ocasião em que
recomendaram que fosse o presente processo encaminhado à unidade de origem para
providências junto à recorrente, conforme Despacho de Saneamento.
Assim feito, a Recorrente apresentou inúmeros arquivos não-paginável, os quais
foram possíveis de visualização e encontram-se indicados logo após o referido Despacho.
É o relatório do essencial.
Voto

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Fl. 4531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.010 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721510/2014-10
6
Conforme relatoriado, do valor informado nas DCOMPs a título de
retenção, da ordem de R$ 1.073.445,72, restaram confirmados em DIRFs
das fontes pagadoras a importância de R$ 764.046,55, cuja relação de
todos os impostos envolvidos constam do Demonstrativo elaborado no
Despacho Decisório.
O CARF possui súmula, vinculante, em que definiu que a prova do imposto
de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Súmula CARF no 143 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019 )
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236,
1201- 001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Retenções na fonte.
De acordo com o §2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o
documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido
durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942. (Decreto-
Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o. (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Na ausência do comprovante de rendimentos, como aqui se verifica, seria
possível comprovar a retenção na fonte por intermédio de um conjunto de
documentos que demonstrassem o valor da operação, do
imposto/contribuição retido e do recebimento por parte do prestador do
Fl. 4532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.010 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721510/2014-10
7
serviço em montante tal que configure a retenção por parte da fonte
pagadora.
É preciso que aquele que sofre a retenção na fonte comprove esse fato
pela apresentação de um conjunto de documentos que demonstrem a
prestação do serviço (emissão de nota fiscal), a escrituração contábil dos
fatos (registro da prestação do serviço, do imposto/contribuição retido e
do recebimento do serviço prestado) e o efetivo valor recebido (recibos ou
extratos bancários), indicando de forma clara a vinculação entre os
documentos apresentados.
Da confrontação feita pela unidade de origem entre os valores de IRRF
informados nas DCOMPs com os valores de IRRF informados nas DIRF,
revelou-se que a grande maioria da retenção foi confirmada, restando
dezenas de valores de imposto, muitos de de pequena monta, de retenção
não confirmada, cujos totais mensais, conforme dados extraídos do
demonstrativo são:
Mês/2012 Dcomp
IRRF – em reais
Não confirmado
DCOMP
DIRF
08
05568.82282
83.684,91
59.327,46
24.357,45
05
11252.25848
80.433,21
60.765,95
19.667,26
11
11332.67484
102.646,88
68.013,12
41.880,93
10
12151.07195
82.876,92
57.877,43
24.999,49
09
12591.70641
103.706,15
67.948,61
35.757,54
04
15003.43372
81.862,22
63.424,20
18.438,02
07
18509.32853
81.050,73
58.995.90
22.054,83
01
22859.93108
96.220,50
66.836,84
29.383,66
02
26137.28257
76.235,90
61.610,37
14.625,53
06
27187.98253
95.348,89
62.162,17
33.186,72
12
28679.66240
90.765,88
67.934,13
22.831,75
03
36567.78952
98.613.53
69.150,17
29.463,36
Fl. 4533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.010 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721510/2014-10
8
Totais Gerais
1.073.445,72
764.046,55
309.399,17
No Despacho Decisório consta a indicação individual dos valores de
imposto de renda que não tiveram a sua retenção confirmada, por Dcomp,
refletidos em dezenas de folhas, daí o tamanho do referido Despacho.
A seguir, a página final:

Tratam-se de dezenas de valores, devidamente individualizados, por
Dcomp e identificada a fonte pagadora.
Vimos também no relatório, que a decisão recorrida detalhou que tipo de
documentação seria necessária para fins de uma eventual comprovação da
retenção do imposto na fonte, para aqueles ora tidos como não
confirmados, então por força de sua não localização nas DIRFs das fontes
pagadoras, segundo o Despacho Decisório.
A Recorrente destacou que, agora, estaria de posse da documentação
sugerida, conforme relatoriado, em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte
apresentou uma série de arquivos, os quais revelaram-se incapazes de
Fl. 4534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.010 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721510/2014-10
9
serem abertos, algo que foi atestado, inclusive, pelo setor competente do
CARF.
Após o devido saneamento, novos arquivos foram apresentados e possíveis
de serem abertos (ao abrir os links, clicar em editar).
Tratam-se de centenas de informações em dezenas de planilhas, extratos
bancários de alguns dias de 2013 (talvez aqueles da lide), registros de
boletos com indicações de empresas, informações de registro de caixa,
liquidação de boletos de cobrança, etc.
São centenas de documentos em vários arquivos-não paginável, cuja
denominação interior repete-se para todos os meses onde houve retenção
não confirmada.
A seguir, reproduzo, em parte, a denominação dada às dezenas de
planilhas/ documentos abrigados nestes arquivos.
ARQUIVOS
Primeiramente, temos um demonstrativo intitulado Relatório de
Recebimentos – Mensal de 2012 – Documentos (para abrir, lado direito do
mouse e clicar em editar);
Planilha denominada de Registro de Retenção na Fonte;
- Extratos de Conta Corrente diários SANTADER, Documentos3
- Extratos de Conta Corrente diários SICRED MATRIZ, Documentos4
- Boletos Liquidação de Cobranças Banco Itau, diário, Documentos5
- Telas Baixa Manual de Mensalidades e Duplicatas, Documentos6
Relatório de Movimento do Caixa, lançamentos diários, janeiro/2012;
- Boletos Liquidação de Cobrança, diário, fevereiro/2012
- Boletos Liquidação de Cobrança, diário, janeiro/2012
- Telas Baixa Manual de Mensalidades e Duplicatas, fevereiro/2012
- Relatório de Movimento do Caixa – Analítico, diário, fevereiro/2012
- Extratos de Conta Corrente, diários, Banco Itaú e SICRED MATRIZ, de
março de 2012
- Boletos Liquidação de Cobrança, diários, Banco Itau, Sicred Matriz e
Santander, março de 2012
Fl. 4535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.010 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721510/2014-10
10
- Boletos Liquidação de Cobrança, diários, Sicred Matriz, Relatório de
Dados do Encontro de Contas e Relatório de Movimento do Caixa –
Analítico, diário, março/2012
- Relatório de Movimento do Caixa – Analítico, diário, março/2012
- Telas Baixa Manual de Mensalidades e Duplicatas, março/2012
- Extratos de Conta Corrente, diários, Banco Itaú e Santander, de abril de
2012 e planilhas Duplicatas/Recebimentos (dados das empresas, imposto
pago, etc);
- Extratos de Conta Corrente, diários, SICRED MATRIZ, de abril de 2012
- Boletos Liquidação de Cobrança, diários, Banco Itau, Sicred Matriz e
Santander, abril de 2012 e Extrato de Conta Corrente Sicred Matriz,
abril/2012,
Boletos Liquidação de Cobrança, diários, Sicred Matriz, abril/2012
Telas Baixa Manual de Mensalidades e Duplicatas, abril/2012
Relatório de Movimento do Caixa – Analítico, diário, abril/2012
Extratos de Conta Corrente, diários, Santander e Itau, maio de 2012 e
planilhas Duplicatas/Recebimentos (dados das empresas, imposto pago,
etc) 10/04/2012
Extratos de Conta Corrente, diários, Itau e Siscred Matriz, maio/2012
Extratos de Conta Corrente, diários, Siscred Matriz e Boletos de Liquidação
de Cobrança Santander, maio/2012,
Boletos Liquidação de Cobrança, diários, Itau, maio/2012
Boletos Liquidação de Cobrança, diários, Siscred Matriz, maio/2012,
Relatórios de Dados de Encontro e Relatório de Movimento do Caixa –
Analítico, diário, maio/2012
Relatório de Movimento do Caixa – Analítico, diário, maio/2012
Telas Baixa Manual de Mensalidades e Duplicatas, maio/2012
Extratos de Conta Corrente, diários, Itau, e Santander junho/2012 e
planilhas Duplicatas/Recebimentos (dados das empresas, imposto pago,
etc) junho/2012
Extratos de Conta Corrente, diários, Sicred Matriz, junho/2012
.........................................................................................................................
.........
Fl. 4536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.010 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721510/2014-10
11
Isto é apenas uma amostra das planilhas/documentos apresentadas, pois a
lista vai bem mais longe, e são longas assim porque refletem informações
de vários dias dos meses de 2013.
Cumpre destacar, que não há uma única vinculação destas dezenas de
planilhas e/ou documentos apresentadas pela Recorrente com aqueles
valores apontados, no Despacho Decisório a título de imposto de renda
retido não confirmado, (diferença entre o VALOR DO IRRF INFORMADO NO
PERDCOMP e o VALOR DO IRRF CONFIRMADO NAS DIRF), o que revela, ao
meu sentir, um certo descaso por este órgão julgador, pois tal postura me
soa extremamente hostil.
Vejam que a unidade de origem indicou com clareza os valores de imposto
de renda cuja retenção encontrava-se informados em DIRF, conforme
demonstrativo considerado no Despacho Decisório.
O órgão julgador de primeira instância não acatou a manifestação de
inconformidade, tendo destacado que:
No presente caso, a Interessada se limita a aduzir que a documentação
apresentada juntamente com a manifestação de inconformidade comprova
as retenções informadas nas DCOMP’s em questão que não foram
reconhecidas no Despacho Decisório de fls...
Sucede que, compulsando os autos, verifica-se que não foi juntado nenhum
comprovante de retenção emitido pelas fontes pagadoras indicadas nas
DCOMP’s em questão.
Ademais, observa-se que a relação de fls..., com o registro das informações
prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras, traz apenas valores que já foram
aceitos pela autoridade fiscal, a título de IRRF, no Despacho Decisório
hostilizado.
A decisão recorrida, ainda, lembrou à Contribuinte que, apesar de não
seguir tal corrente, que ela poderia fazer tal comprovação por outros
meios, tais como:
Para tal comprovação, seria necessária a apresentação adicional de outros
elementos probatórios robustos, como por exemplo, cópias dos cheques
recebidos, extratos bancários com indicação dos depósitos efetuados ou
outros meios semelhantes, que demonstrem a movimentação financeira
entre a fonte pagadora e a Interessada e que o valor efetivamente recebido
por esta (Interessada) corresponde ao valor líquido da fatura resultante do
desconto do valor do imposto de renda retido na fonte (no caso IRRF de
Cooperativas - código de receita 3280).
Devo esclarecer à Recorrente que não cabe à este Colegiado, diante de um
sem número de documentos e planilhas, demonstrar que cada um deles
Fl. 4537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.010 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721510/2014-10
12
não possibilita comprovar o que a defesa alega. Cabe à defesa constituir a
prova pela precisa articulação dos elementos, e não o contrário.
Repito: provar não é juntar documentos e planilhas; é articulá-los e isso
não foi realizado pela recorrente.
Torna-se necessário, portanto, a realização de diligências no sentido de
que a Recorrente, aponte a necessária comprovação da diferença entre o
VALOR DO IRRF INFORMADO NA DCOMP e o VALOR DO IRRF CONFIRMADO
NA DIRF, demonstrado a sua vinculação com a documentação, tabelas e
planilhas, mencionadas, por amostragem, anteriormente neste voto.
Creio estar bastante claro a motivação e finalidade das diligências ora
demandadas e de como deve proceder a Recorrente.
É o voto, converter o julgamento do processo em diligências, para que,
dentre as dezenas de planilhas e documentos trazidos após o Despacho de
Saneamento, faça a Recorrente a devida identificação do imposto, que
deve corresponder à diferença entre o VALOR DO IRRF INFORMADO NA
DCOMP e o VALOR DO IRRF CONFIRMADO NAS DIRF, conforme indicado no
demonstrativo do DESPACHO DECISÓRIO.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 4538
DF CARF MF
Original